Tribunal: TJBA
Processo: 0111657-95.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0111657-95.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AGENOR BOMFIM

APELADO: A. M. P. D. Q. e outros (27)

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ, RICARDO LUIZ SERRA SILVA, SERGIO BARRADAS CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORES ESTADUAIS FALECIDOS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA PARIDADE E INTEGRALIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À PERCEPÇÃO DA TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS COMO SE O SERVIDOR EM ATIVIDADE ESTIVESSE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de pensão por morte formulado por 28 pensionistas, determinando a paridade com os servidores da ativa e o pagamento de retroativos.

II. Questão em discussão:

2. Definir se a norma constitucional que garante a paridade e integralidade das pensões é autoaplicável e se obriga o Estado a revisar os benefícios de acordo com a remuneração atual dos cargos correspondentes.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o art. 40, § 5.º da CF/88 é norma de eficácia imediata. A paridade entre ativos e inativos/pensionistas constitui garantia constitucional que não pode ser mitigada por leis estaduais ou omissões administrativas. O Judiciário, ao determinar a revisão, apenas garante a eficácia do texto constitucional, não atuando como legislador positivo.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
A regra da paridade e integralidade das pensões por morte, estabelecida no art. 40 da CF/88 e no art. 20 do ADCT, é de eficácia plena e autoaplicável, assegurando aos pensionistas o direito de receber valor correspondente à totalidade da remuneração do servidor se vivo estivesse.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 40, §§ 5.º e 7.º; ADCT, art. 20; CPC, art. 487, inc. I.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0111657-95.2001.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e como Apelados,
ADALTINA RIBEIRO DE AMORIM e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27

.